Tribunal: STF
Processo: ARE 1354136
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 256 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos §§ do art. 100 da CF/88, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Não merece acolhimento a alegação de que se aplica o regime do precatório à devolução de depósito judicial prematuramente levantado pelo Município. Tal pretensão vai de encontro à literalidade do caput do art. 100, que submete ao precatório “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença judiciária”.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.